Tribunal: TJMT
Processo: 1013818-82.2022.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013818-82.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS CARAZZA SILVA - CPF: 051.016.596-65 (RECORRENTE), ANDREA CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 253.071.578-51 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS GRASSANO - CPF: 005.178.359-24 (ADVOGADO), ALINE DE LIMA ANDRADE FERREIRA - CPF: 065.787.616-08 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1013818-82.2022.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos
:
LUCAS CARAZZA SILVA e ALINE DE LIMA ANDRADE FERREIRA

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO.
REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
CULPA PRESUMIDA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA AERONAVE. INEXISTÊNCIA DE EXCLU
D
ENTE DE RESP
ONSABILIDADE.
DANO MORAL.

ATRASO DE VOO.
PERDA DE COMPROMISSO INADIÁVEL.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
O
atraso
superior a 4 horas
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço
d
e

transporte

aéreo
.

No caso, a

reacomodação

em
outro
voo
,

provocou atraso
superior a 4 horas,
configura
ndo a

conduta

ilícita
.

2.
Nas

relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
obj
etiva
(culpa
presumida
), que
pode

ser

excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e/
ou
de
terceiros
,
bem

nas hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
. No
caso
de
transporte

aéreo
,
caracterizam

caso

fortuito

ou

força

maior
,
os

eventos

comprovados
qu
e
são

supervenientes
,
imprevisíveis
e
inevitáveis
.

A
manutenção

preventiva
da
aeronave
é
considerada

fortuito

interno
,
visto
que
faz
parte da
execução
do
serviço

contratado
e,
consequentemente
,
não

há

excludente
de
responsabilidade
da
companhia

aérea
.

3.
O
atraso de voo não
gera
, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento.

O
atraso
de
voo
superior
a
4 horas,
somado
à
perda
de
compromisso

inadiável
,
configura

dano
moral.

4.
O
quantum
ind
enizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

A indenização arbitrada na sentença em

R$6.000
,00

para
cada

reclamante
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

5.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

6.
C
ustas

processuais
e
honorários

advo
catícios
, estes

fixados

em
1
5
%
sobre
o valor a
condenação
, pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ALINE DE LIMA ANDRADE FERREIRA / LUCAS CARAZZA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A.

Sentença

proferida
no ID 177621881/PJe2.
Concluiu
que a
reclamada

não

comprova

suficientemente

suas

alegações
,
não

sendo

comprovado
que
houve

eficaz
e
prévia

comunicação
de
alteração
de
voo
,
bem

como
se fora
disponibilizado
outro
meio

capaz
de
atender

às

suas

necessidades
, da forma
como

contratad
a
.
Julgou

parcialmente

procedente

os

pedidos
da
inicial
para
condenar

ao

pagamento

na

quantia
de R$ 6.000,00 (
seis
mil
reais
) para
cada

autor
, a
título
de
danos

morais
,
atualizada

pelo

índice
do INPC a
partir
da
sentença
e
acrescida
de
juros

moratórios
de
1%
ao

mês
a
partir
da
citação
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 177621882/PJe2.
Alegou
que: a)o
voo

sofreu
um
atraso

em

razão
de
manutenção
da
aeronave
e
prestou

assistência
e
seguiu

estritamente
o que a
Resolução
400/2016 da ANAC(
Agên
cia
Nacional de
Aviação
Civil)
determina
,
em

casos
de
cancelamento

ou

atraso
; b)o
atraso
do
voo

não

ocorreu

por

falha

ou
culpa da AZUL, mas, sim,
por

força
de
fatos

alheios
à
sua

vontade
,
qual

seja
, pela
necessidade
de
manutenção

não

programada

na

aeronav
e
; c)
o
valor da
condenação
a
título
de
danos

morais
é
exorbitante
; d)eventual
indenização
,
em

decorrência
de
falha

na

execução
do
contrato
de
transporte
,
fica

condicionada
à
demonstração
da
efetiva

ocorrência
do
prejuízo
e de
sua

extensão

pelo

passageiro
e que
experimentaram
um
mero

aborrecimento

comum

nas

relações

contratuais
de
transporte

aéreo
; e)
não
se
verifica

na
r.
sentença

recorrida a utilização dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

na

aplicação
da
condenação
,
demonstrado
que
está

em
total
desconformidade
com o
ordenamento

jurídico
.
Requereu
o
Provimento

do

recurso
para que
seja

julgado

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e/
ou

sua

minoração
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 177621886/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO REL
ATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Falha
no
transporte

aéreo
de
passageiro
.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a
4
(quatro)
horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

Art. 21. O transportador deverá
oferecer as alternativas de
reacomodação
, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratad
o; II - cancelamento de
voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágraf
o único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de
4
(quatro) horas em relação ao horário originalmente c
ontratado.

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

(...)
1
. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo co
ntratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
r
e

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão
, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ
EDcl
no
REsp
1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Em

análise
dos autos,
observa
-se que
o

bilhete
da
passagem

aérea

previa
a
chegada
da
parte

reclamante

ao

destino

contratado
(
Várzea
Grande/MT)
em
13/07/2021
às
00h30 (ID 177621859).

Todavia
,
como

reconhecido
pela
parte

reclamada
, a
parte

rec
lamante

foi

reacomodada

em
outro
voo
,
tendo

sua

chegada

ao

destino

somente
no
dia
13/17/2021
às
11h00,
ou

seja
, com
atraso
de 11h30,
lapso

este
superior
ao

legalmente

permitido
.

Portanto
,
diante
do
atraso
superior
a 4
horas
, a
conduta
da
parte

reclamada

c
onfigura

conduta

ilícita
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento ju
risprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força
maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...
)(
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de A
eronáutica (Lei 7.565/1986), constituem
caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação
e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determin
ação da autoridade competente e restrições decorrentes de
pandemia.

Dessa forma, os atrasos de voo provocados por chegada tardia da aeronave, manutenção não programada e outras causas do gênero são de responsabilidade da companhia aérea, visto que não co
nfiguram caso fortuito ou força maior.

Vale destacar,
que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo
Stolze
, ofortuito internoincide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já ofortuito externo
é alheio ou estranho ao processo de elaboração do prod
uto ou execução do serviço, excluindo
a responsabilidade civil por eventual dano.

Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos autos, nota-se que a programação de voo sem considerar o lapso necessário para a chegada da aeronave, ou sem q
ue se conceda tempo hábil entre a chegada desta e o horário do próximo
voo,
é considerado fortuito interno, visto
que faz parte da execução do serviço.

Além disso, essas situações integram o risco da atividade econômica das companhias de transporte aére
o de passageiros
, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Portanto, considerando que o presente caso configura mero
fortuito interno,
não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada.

Dano
moral.

Atraso
de
voo
.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. "A jurisprudência mais recente desta
Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida

"
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022;
REsp
1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a
4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...)4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que
o

dano
moral
possa

ser

presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem

ser

considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

cons
eguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
.
5.
Sem

dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
p
ode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a

companhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

p
restadas
a tempo e
modo

informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passag
eiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros. (
negrito

nosso
).

Desse

modo
, a
lesão

pode

ser

evidenciada

quando

o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor

a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e
modo
, as
devidas

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

nã
o

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
especial da
parte
, que
pode
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanha
do
,
pessoa
com
deficiência
, etc.

Em

exame
do
caso

concreto
,
observa
-se que
o

atraso
no
voo

foi
de
mais

de
11
horas,
fazendo
com que
as
partes

reclamantes

perdesse

compromisso

inadiável
,
consistente

ao

fato
de
serem

médicos
e
perderem

os

compromissos

agend
ados
com
seus

pacientes
.

Portanto
,
diante
da
lesão

extrapatrimonial

devidamente

comprovada
,
decorrente
do
atraso
de
voo
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
(
indisponibilida
de
de tempo),
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$6.000
,00
) para
cada

reclamante

atende

a

esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela
qual

deve

ser

mantido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

proc
essuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
1
5
%
sobre
o valor a
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023